Tribunal: TJES
Processo: 5001410-14.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001410-14.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLINDO CASTILHO e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte Recorrente/Autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO. DANIFICAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS ESSENCIAIS. DANOS MORAIS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Inicialmente, sustenta o autor ser titular da instalação elétrica de n.° 429768 e que, no dia 19/03/2024, técnicos da requerida compareceram em sua residência, para a realização de procedimento de substituição de medidor de energia, em virtude da instalação de sistema de energia solar fotovoltaica instalada no imóvel, sendo que, após o encerramento do serviço pela requerida, o autor constatou que os ventiladores de sua casa estavam girando mais rápido que o normal e que a luz da sua geladeira estava mais forte, o que foi prontamente comunicado aos técnicos da requerida, restando infrutífera, eis que os técnicos disseram que não tinha o que ser feito e que os trabalhos deles já se encontravam concluídos. Prossegue narrando que, após a intervenção da requerida, diversos aparelhos eletrodomésticos do autor apresentaram defeitos, sendo sua geladeira, aparelho de micro-ondas, interfone e ar-condicionado, em decorrência da oscilação ou falha na tensão elétrica, causada pela instalação incorreta da requerida, sendo orientado por um eletricista de sua confiança que desligasse a energia, o que foi realizado, momento que o autor contatou novamente a requerida, tendo esta mandado novamente seus técnicos, no mesmo dia dos fatos, momento que os técnicos informaram que havia sido feito uma ligação incorreta. Diante dos problemas enfrentados em virtude da instalação elétrica pela requerida, o autor aduz que obteve gastos com a compra de novos eletrodomésticos, além do conserto de outros, aliado ao fato que ao entrar em contato com a requerida, a fim de solicitar pedido de ressarcimento, a requerida exigiu que o autor apresentasse 02 (dois) laudos técnicos descrevendo os danos, “emitidos por uma Assistência Técnica com CNPJ e CNAE apropriado”, o que o autor alegou não possuir condições de realizar, e em virtude da resposta do autor, a requerida indeferiu o pedido de ressarcimento. Por fim, ante a infrutífera tentativa de solução junto a requerida, o autor não viu alternativa, senão a propositura da presenta ação, pugnando, no mérito, pela condenação da ré em indenizá-lo em danos materiais, consistentes na restituição do montante gasto para a compra dos aparelhos afetados e da mão de obra contratada, totalizando o montante de R$ 5.263,00 (cinco mil, duzentos e sessenta e três reais), além da indenização em danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para: CONDENAR a requerida ao ressarcimento ao autor, em relação aos danos materiais decorrentes da falha na prestação de serviço, no valor total de R$ 4.913,00 (quatro mil, novecentos e treze reais); Julgou improcedente o pedidos de indenização por danos morais.

3. Ambas as parte interpuseram, recurso inominado, a parte ré alega a necessidade de perícia técnica, e no mérito ausência de nexo causal entra sua conduta e dano sofrido pelo autor. A parte autora pugna pelo arbitramento da danos morais.

4. incialmente rechaço a preliminar de perícia reiterada. No caso concreto, é há prova contundente que demonstra, em cognição sumária, o nexo causal entre o serviço prestado e a avaria nos equipamentos, tornando a perícia desnecessária para o deslinde da causa. Não há, portanto, cerceamento de defesa.

5. No mérito, a Recorrente (EDP) é uma concessionária de serviço público, e a relação jurídica com o consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). Aplica-se a regra da Responsabilidade Civil Objetiva, cabendo ao fornecedor a reparação dos danos causados por defeitos na prestação dos serviços. A Recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório de afastar o nexo causal ou provar uma causa excludente de responsabilidade (como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro). Pelo contrário, limitou-se a alegações genéricas e não colacionou sua própria investigação interna de nexo de causalidade, a qual lhe competia. O Dano Material restou comprovado pelos documentos acostados (notas fiscais e recibos) e o valor fixado na sentença (R$ 4.913,00) está em estrita observância aos prejuízos alegados.

6. A geladeira, a qual foi danificada imediatamente após o serviço imperfeito da concessionária, é um bem de natureza essencial, cuja indisponibilidade imediata gera prejuízos que vão além do patrimonial. O dano atingiu ainda outros bens (micro-ondas, interfone, ar-condicionado), demonstrando a gravidade da falha na execução do serviço técnico. A Teoria do Desvio Produtivo encontra plena aplicação neste caso, pois o tempo do consumidor é um bem jurídico valioso, e sua perda na resolução de problemas causados por má-prestação de serviço deve ser indenizada.

7. Na fixação do valor, deve-se observar o caráter compensatório para o ofendido e o caráter pedagógico e punitivo para o ofensor, sem incorrer em enriquecimento ilícito do primeiro. Considerando a gravidade da conduta da concessionária, o porte econômico da Ré e a extensão do dano ao consumidor (dano imediato a múltiplos bens essenciais e posterior desvio produtivo), arbitro o quantum indenizatório por Danos Morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

8. Da conclusão, voto no sentido de: DAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado interposto por CARLINDO CASTILHO, reformando a sentença para condenar a Ré ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ). Quanto aos demais pleitos e recurso da parte ré, Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte ré/recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)